Tribunal: TJMT
Processo: 1037409-38.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037409-38.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODENIL DE CAMPOS - CPF: 793.036.171-34 (RECORRENTE), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO DE SOUSA JUNIOR (RECORRIDO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), RAPHAEL DUTRA DO NASCIMENTO - CPF: 050.952.311-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037409-38.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Raimundo Nonato de Souza Junior

Recorrida(s):

Odenil de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. COLISÃO OCORRIDA EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. INVASÃO DA PREFERENCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO PELA GUARDA MUNICIPAL. CULPA DO RECLAMADO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

2. Segundo consta dos autos, o acidente ocorreu em 16/04/2024, cruzamento das ruas da Glória e Santos, em Várzea Grande/MT, sendo o valor do reparo do veículo VW/GOL 16v, ano 2000, de R$ 11.350,00.

3. O boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal informou que o reclamado, ora recorrente, não observou a sinalização de “Pare” existente na via, fato esse confirmado pelas imagens constantes no corpo da sentença, constando a presença da sinalização.

4. O motorista que adentra via preferencial sem observar as normas de segurança de trânsito (art. 44 do CTB), colidindo com veículo que nela trafegava, responde pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.

5. O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, no que se refere ao 2º reclamado (RAPHAEL),
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pelo requerente e, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC,
EXTINGO
o processo sem a resolução do mérito. Já no que diz respeito ao 1º reclamado (RAIMUNDO), rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Condenar o 1º reclamado ao pagamento dos danos materiais no valor de
R$ 11.350,00 (onze mil, trezentos e cinquenta reais)
, a ser corrigido pelo índice INPC, bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data do acidente (
16/04/2022
). 2) Julgar improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024